Tribunal: TJSP
Processo: 1007461-30.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r ao valor recebido administrativamente na quantia de R$ 2.362,50, em razão de fratura na perna esquerda. Perícia médica elaborada pelo IMESC que concluiu pelo dano patrimonial físico estimado em 19,5%. SENTENÇA de parcial procedência, para condenar a ré a pagar para o autor R$ 270,00, com correção monetária a contar do evento danoso até o efetivo pagamento. APELAÇÃO só do autor, que insiste na total procedência da Ação. EXAME: Prova pericial médica elaborada sob o crivo do contraditório, que não padece de qualquer vício e que foi conclusiva na indicação do grau de comprometimento patrimonial físico do autor em 19,5%. Indenização devida pelo valor correspondente ao grau de incapacidade apurado pela perícia judicial. Verba honorária corretamente aplicada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1007461-30.2018.8.26.0566; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 03 de abril de 2016. Demandante que cobra diferença complementar ao valor recebido administrativamente na quantia de R$ 2.362,50, em razão de fratura na perna esquerda. Perícia médica elaborada pelo IMESC que concluiu pelo dano patrimonial físico estimado em 19,5%. SENTENÇA de parcial procedência, para condenar a ré

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 03 de abril de 2016. Demandante que cobra diferença complementar ao valor recebido administrativamente na quantia de R$ 2.362,50, em razão de fratura na perna esquerda. Perícia médica elaborada pelo IMESC que concluiu pelo dano patrimonial físico estimado em 19,5%. SENTENÇA de parcial procedência, para condenar a ré a pagar para o autor R$ 270,00, com correção monetária a contar do evento danoso até o efetivo pagamento. APELAÇÃO só do autor, que insiste na total procedência da Ação. EXAME: Prova pericial médica elaborada sob o crivo do contraditório, que não padece de qualquer vício e que foi conclusiva na indicação do grau de comprometimento patrimonial físico do autor em 19,5%. Indenização devida pelo valor correspondente ao grau de incapacidade apurado pela perícia judicial. Verba honorária corretamente aplicada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*